Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728843-59.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WG ACADEMIAS - PLANALTINA LTDA, WGD ACADEMIAS LTDA AGRAVADO: T A G VASCONCELOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WG ACADEMIAS – PLANALTINA LTDA. e WGD ACADEMIAS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília -DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0739442-25.2021.8.07.0001, proposto pelas agravantes em desfavor de ALUMIFLEX ESQUADRIAS DE ALUMINIOS EIRELI – ME (TAG VASCONCELOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS – ME). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162873950 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, com a finalidade de obter informações a respeito do registro de imóveis não regularizados em nome da agravada, e à Superintendência de Seguros Privados – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, objetivando a pesquisa de planos de previdência privada em nome da executada. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que não foi possível localizar bens da executada pelos sistemas postos à disposição do Juízo. Destaca que deve ser reconhecida a pertinência da requisição de informações à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, de modo a viabilizar a penhora de imóvel cadastrado em nome da devedora, ainda que em situação irregular, e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para verificar a existência de planos de previdência privada. Ao final, os agravantes postulam a concessão de antecipação da tutela, para que sejam enviados ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou, subsidiariamente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, em razão da determinação de suspensão do processo. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a liminar requerida. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 49101378 e 49101379. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir se há utilidade processual no envio de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de modo a verificar se existem imóveis não regularizados registrados em nome da executada e planos de previdência privada. Os agravantes alegam que o seu pedido tem fundamento na jurisprudência deste e. TJDFT, que vem permitindo a solicitação de pesquisa de imóveis irregulares em nome de devedores no banco de dados do órgão fazendário do Distrito Federal, assim como informações à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Da análise do processo originário, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora, conforme IDs 159031491 e 159802372, e indeferida a pesquisa do sistema SNIPER (ID 161250171). De fato, a situação fundiária no Distrito Federal apresenta peculiaridades que evidenciam a utilidade da diligência requerida pelos agravantes, uma vez que a ocupação irregular de imóveis é fato notório. Ademais, a pesquisa aos sistemas postos à disposição do juízo não tem o condão de alcançar bens imóveis não regularizados, ocupados pelos executados. Muito embora a ocupação de imóvel não regularizado não assegure ao ocupante a propriedade imobiliária, é possível a penhora de eventuais direitos pessoais sobre o bem, o que evidencia o interesse processual da exequente quanto à obtenção das informações requeridas. Em relação Superintendência de Seguros Privados, a autarquia é (v)inculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro1. Assim, não vislumbro qualquer impedimento ao pedido de informações acerca da existência de planos de previdência privados em nome da executada. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questões análogas, adotou igual entendimento sobre a possibilidade de se oficiar à SEFAZ e à SUSEP para localização de bens do devedor, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, 07313598620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verifica-se, do processo originário, que ainda não houve qualquer manifestação da agravada a indicar a intenção de pagamento da dívida exequenda. A demanda executiva originária foi distribuída em novembro de 2021, estando até hoje sem qualquer possibilidade de satisfação do débito exequendo, apesar de todas as diligências realizadas para tanto, haja vista a inércia da executada em adimplir com a sua dívida, porquanto, apesar de ter sido devidamente citada (ID 130013756 do processo originário), não chegou a constituir advogado e nem a se manifestar, tanto nos autos de origem quanto no presente recurso. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a utilidade da diligência requerida, uma vez que poderá resultar na localização de imóveis não regularizados ocupados pela agravada ou de valores, de modo a viabilizar a penhora de eventuais direitos pessoais sobre tais bens, como forma de buscar uma possível satisfação da dívida em execução. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com a finalidade de obter informações acerca da existência de registro, no cadastro contribuintes do IPTU, de vínculo da executada com imóveis não regularizados e de valores em fundo de previdência privada, respectivamente. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que, a despeito de haver sido citada (ID 130013756 do processo originário), não constituiu advogado nos autos. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília -DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023 às 11:32:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora